Tribunal: STF
Processo: HC 85866
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - ALEGADA INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA - SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PRESENTE “WRIT” CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO.